Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719334-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em execução individual de sentença coletiva proposta por GABRIEL PEREIRA DA SILVA. Na origem, o agravado/exequente apresentou pedido de execução individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações em atraso de parcelas de auxílio-alimentação. O agravante/executado impugnou o cumprimento de sentença, com fundamento exclusivo no excesso de execução. O juízo acolheu a impugnação. Em seguida, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, nos quais alegou omissão, em razão da ausência de análise da ilegitimidade ativa e da coisa julgada. Os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Verifica-se da petição em que o DF apresenta sua impugnação, que os elementos apontados para impugnar a pretensão executória da parte autora se basearam tão somente no apontamento acerca do excesso de execução relativo à utilização do índice de correção monetária. Da r. decisão, observa-se que todos os argumentos levantados pelo DF foram enfretados, não havendo omissão, tampouco erro material. Ora, na presente situação, cabia ao DF apontar em sua impugnação toda a matéria de defesa necessária, não sendo o recurso de Embargos de Declaração o momento processual de levantar novas alegações acerca do título executivo e da juntada de documentos novos.” Em suas razões, o agravante sustenta: 1) matérias de ordem pública não precluem; 2) princípio da fidelidade ao título; 3) segurança jurídica; 4) ilegitimidade ativa, porquanto o título condena o Distrito Federal ao pagamento de auxílio alimentação, e o exequente era servidor da Fundação Cultural, pessoa jurídica autônoma; 5) a extinção da referida Fundação e sua sucessão pelo Distrito Federal são irrelevantes, pois não se pode falar em sucessão de obrigações inexistentes no título judicial; 6) há coisa julgada parcial, pois o exequente propôs ação individual na qual requereu o pagamento de parcelas referentes a período de tempo compreendido no título judicial coletivo; 7) em caso de acolhimento da impugnação, devem ser fixados honorários em favor do Distrito Federal. Acrescenta que há perigo de dano, pois não será possível repetir precatório eventualmente pago, porquanto se trata de verba alimentar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão, para declaração da ilegitimidade do autor. Subsidiariamente, a exclusão das parcelas abarcadas pela coisa julgada. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Conforme o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC): “ Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”- grifou-se Paralelamente, nos termos do art. 337 do CPC: “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII - coisa julgada; (...) XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual (...) § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.”- grifou-se. Portanto, é omissa a decisão que não analisa a ilegitimidade ou a existência de coisa julgada, de modo que os embargos de declaração apresentados pelo agravante no processo original são cabíveis. Isso não significa que o juízo tenha incorrido em erro ao não analisar ambas as questões na decisão que resolveu a impugnação. Em primeiro lugar, sequer havia documentos nos autos a demonstrar a existência de processo individual promovido pelo exequente sobre o mesmo tema. Em segundo lugar, quando o juízo considera o processo regular, não precisa explicar pormenorizadamente a presença de todos os requisitos de admissibilidade do mérito. Contudo, o vício de omissão é objetivo: uma vez suscitados os temas em embargos, surge o dever de análise, conforme se extrai da interpretação sistêmica dos artigos acima referidos. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...)3. No mais, o acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício.4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2075944/MA, Relator MINISTRO SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJe em 09/06/2022)- grifou-se Por isso, ainda que os embargos de declaração fossem inadmissíveis, o recurso deveria ser recebido como petição simples e os temas suscitados deveriam ser analisados. Não há forma específica para alegação de matérias de ordem pública. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Todavia, no caso, a tese subsidiária de que o título coletivo não beneficia o agravado quanto às verbas devidas de julho de 2001 a abril de 2002, em razão de processo individual que abarcou o período, demanda produção probatória acerca da ciência do exequente de que existia ação coletiva sobre o tema, conforme a parte final do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Assim, em cognição sumária, a hipótese é de cassação da decisão. Portanto, não é necessário analisar se de fato há ilegitimidade ativa e coisa julgada parcial. Diante do afastamento da preclusão e da consequente possibilidade de apreciar as referidas alegações em primeira instância, já há probabilidade de provimento do recurso. Também há risco de dano, porquanto há decisão no processo de origem em que se determinou a remessa dos autos ao contador para atualização dos cálculos e, em seguida, a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso não terá resultado prático, pois os embargos de declaração foram rejeitados. A medida cautelar que atende à necessidade de proteção contra o risco de dano é a suspensão da própria tramitação do processo. Por essas razões, DEFIRO o pedido cautelar e suspendo o curso da execução individual de sentença coletiva, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator